Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Númerodo processo: 0702680-37.2026.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THAIS SILVA LOPES DE SOUZA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por THAÍS SILVA LOPES DE SOUZA contra ato supostamente coator imputado à HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA que, na qualidade de SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, teria exigido perícia médica para o reconhecimento de estabilidade gestacional – e seus consectários decorrentes -, mas se omitido na disponibilização dos meios para a efetivação do direito decorrente da maternidade. A impetrante narra que a Administração Pública condiciona o exercício da estabilidade provisória de professoras gestantes à realização de perícia médica oficial junto à Subsecretaria de Segurança e Saúde do Trabalho (SUBSAÚDE), e que este órgão, de seu turno, apenas procederá à análise do referido pedido após a manifestação técnica e parecer prévio de médicos-peritos. Narra ter comparecido, presencialmente, na data de 27/01/2026, ao local indicado para a realização da perícia, ocasião na qual fora recebida pela servidora Gilmara Araújo, matrícula funcional no 14.306.921, que informou não ser possível a realização da perícia, uma vez que, embora existissem dois médicos vinculados à unidade, eles estariam exclusivamente designados à realização de exames admissionais, não sendo efetuadas avaliações periciais de outra natureza naquele dia. Narra que a escolha de turmas para o ano letivo de 2026 - que se trata de parte da efetivação pretendida com o reconhecimento de estabilidade gestacional -, ocorrerá irrevogavelmente no dia 29/01/2026. Esclarece que a competência para correção do ato é da Secretaria de Estado em decorrência da organização estrutural e funcional da pasta nos termos da Portaria n. 77/2022, que atribuiu às Coordenações Regionais e unidades Administrativas a operacionalização, sempre sob direção superior da SEE/DF. Postula que seja observado o direito especial à maternidade, conferindo-lhe o reconhecimento à estabilidade provisória desde a concepção, inclusive nos termos do Tema n. 542/STF. Argumenta que a exigência de perícia médica para fins administrativos possui natureza meramente declaratória, não podendo ser utilizada como óbice ao exercício de direito constitucionalmente assegurado, sobretudo quando a própria Administração Pública não disponha de meios para sua realização. Com esses argumentos requer, em liminar, que lhe seja assegurado o direito líquido e certo, consistente na escolha prioritária das turmas para lecionar, inclusive com a indicação de carga horária, horário e localidade, com reserva de vaga escolhida, independentemente da conclusão da perícia médica administrativa. Em cumulação alternativa de pedidos, caso não seja acolhida a dispensa provisória acima, que se determine a realização imediata da perícia médica administrativa em data anterior ao procedimento de escolha de turmas, garantindo-se a efetividade do direito assegurado pela Portaria n.o 77/2022 e pelo art. 10, II, “b” do ADCT. No mérito, requer a confirmação da liminar, e a concessão da segurança. Nos termos da petição de ID. 80510992, a impetrante postulou a desistência do Mandado de Segurança. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 485, inciso VII do Código de Processo Civil, o Magistrado não resolverá o mérito quando for homologada a desistência da ação. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogada que dispõe de poderes para desistir (ID. 80488438). Assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2026às 12:35:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora